Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-92.2020.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000
Voto no 28.641
Registro: 2021.0000029260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
ANTONIO JONAS DE CAIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000
Voto no 28.641
Embargos de Declaração Cível no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000 -Voto no 28.641
2
Comarca: VOTUPORANGA – 4a VARA CÍVEL
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Embargado: ANTONIO JONAS DE CAIRES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 243/248 que, por unanimidade de votos, deu provimento
ao recurso do obreiro, admitindo a cumulação do auxílio-acidente (DIB
16/08/1993) com aposentadoria por idade (DIB 31/07/2018).
Alega o Instituto embargante ser indevida a cumulação
dos benefícios, pois a aposentadoria fora concedida quando já estava em
vigor a proibição de percepção conjunta dos mesmos. Aponta julgado do
STJ que tem entendimento contrário ao do v. acórdão, no sentido de que
somente é possível a cumulação quando ambos os benefícios forem
concedidos antes da égide da Lei 9.528/97, como ficou decidido nos
autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.296.673/MG, que resultou o
atual enunciado da Súmula 507. Pede seja acolhido o recurso e
prequestiona a matéria.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000
Voto no 28.641
Embargos de Declaração Cível no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000 -Voto no 28.641
3
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da
decisão impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito
infringente”. Isto se dá normalmente quando se tratar de recurso com o
objetivo de completar a decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, porém, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 do CPC.
Com efeito, não há a possibilidade de se rediscutir a questão
da cumulação dos benefícios em tela, eis que já apreciada e analisada de
forma clara e fundamentada no v. acórdão embargado, tendo sido lá
consignado que: (i) o auxílio-acidente tem caráter vitalício, porque
deferido com base na legislação anterior à Lei 9.528/97; e (ii) a data da
eclosão da incapacidade é o parâmetro adequado para a fixação da lei de
regência do benefício. Confira-se: “O princípio Tempus Regit Actum é
por demais adequado para a solução da controvérsia. Assim é que se a
lesão que deu fundamento à percepção do auxílio-acidente ocorreu
antes da vigência do ordenamento em destaque, portanto o caráter
vitalício do benefício deve ser respeitado, não podendo tal norma legal
retroagir, como se disse, para alterar situação jurídica favorável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000
Voto no 28.641
Embargos de Declaração Cível no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000 -Voto no 28.641
4
obreiro” (fls. 245).
Assim, resta claro que o auxílio-acidente concedido ao
obreiro poderá ser cumulado com a aposentadoria implantada
posteriormente, pois, à época da eclosão do mal incapacitante, a vedação
ao recebimento conjunto dos dois benefícios ainda não vigorava (Lei
9.528/97).
Sem prejuízo do acima exposto, como já consignado no
acórdão embargado, não se desconhece a Súmula 507 do STJ. Porém,
ainda que o referido verbete tenha plena aplicabilidade nos casos em que
seja necessária a verificação fática do momento de eclosão da moléstia,
não pode ser empregado na hipótese em que esteja em discussão apenas
matéria direito, como nos presentes autos.
Isso porque o C. STF reconheceu a repercussão geral em
recurso no qual se discute matéria análoga, isto é, a possibilidade de
cumulação do auxílio-suplementar, incorporado ao auxílio-acidente,
com a aposentadoria por invalidez (RE 687.813/RS).
Observe-se que, ao proferir sua decisão, o I. Relator,
Ministro Luiz Fux, assinalou a possibilidade de violação do art. 5o, inc.
XXXVI, da Constituição Federal ao aplicar-se lei posterior à situação já
consolidada e é exatamente isso que a Súmula 507 do STJ determina:
a aplicação de lei posterior (vigente na data da aposentação) a situação
jurídica aperfeiçoada com base em norma anterior (concessão de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000
Voto no 28.641
Embargos de Declaração Cível no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000 -Voto no 28.641
5
acidente vitalício).
Assinalou o Ministro que “Há que se definir, pois, se o
auxílio-suplementar concedido antes da Lei no 8.213/91 torna-se
parcela vitalícia incorporável ao provento que venha o trabalhador a
perceber ou, por outro lado, se o referido benefício, regrado, pode ou
não ser acumulável com a aposentadoria por invalidez. Sem dúvida, há
repercussão geral sobre a aplicação do art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal no caso, cujo debate transcende a seara subjetiva, razão pela
qual alço ao crivo deste Plenário Virtual.”.
Diante
disso,
considerando
a
possibilidade
de
incompatibilidade entre a Súmula 507 do STJ e o eventual entendimento
do C. STF sobre a questão da cumulação de auxílio-acidente e
aposentadoria, a cautela exige que o referido Verbete não seja aplicado
até o julgamento definitivo do RE 687.813/RS.
Vale notar, neste ponto, que o referido caso está relacionado
à presente discussão, visto que trata da possibilidade de cumulação do
auxílio-acidente (que tenha incorporado o auxílio-suplementar) com a
aposentadoria. Ou seja, há similaridade suficiente para que se entenda
que a futura decisão da Corte Suprema terá o condão de tornar
prejudicada a Súmula 507 no STJ.
Diante de tudo isso, é possível perceber que a pretensão
demonstrada nestes embargos de declaração consiste numa tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000
Voto no 28.641
Embargos de Declaração Cível no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000 -Voto no 28.641
6
frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma
do v. acórdão embargado. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
Ora, o desiderato do embargante tem lugar em sede própria,
que não se confunde com esta.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, como
se disse.
Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os
quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que
analise a matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais
pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos:
“A violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há
omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre
a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000
Voto no 28.641
Embargos de Declaração Cível no 1003695-92.2020.8.26.0664/50000 -Voto no 28.641
7
no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração se não forem observadas as hipóteses do art. 1022 do
CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão
no julgado.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator